Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com base na Teoria do Risco da Atividade, incumbe às instituições financeiras, no momento da celebração de negócio jurídico, procederem com a devida cautela na conferência da veracidade da documentação apresentada, sob pena de responderem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. Se o contrato resultou de celebração fraudulenta deve ser invalidado, e, como consequência, a parte Autora deve ser liberada de cumprir quaisquer das obrigações dele derivadas e contemplada com a repetição do que fora eventualmente descontado de seu benefício previdenciário como satisfação das prestações mensais decorrentes do negócio jurídico fraudulento.
3. Desse modo, escorreita a r. sentença que declarou a nulidade dos contratos e, por consequência, a inexigibilidade de eventuais cobranças deles decorrentes, condenando, ainda, as requeridas a restituir à Autora/Apelada, na forma simples, a título de danos materiais, todos os valores efetivamente descontados, o que deve ser apurado em fase de liquidação de sentença.
4. Cumpre salientar que falece interesse às empresas Apelantes, no presente caso, quanto à forma de devolução dos valores, visto que a devolução em dobro foi afastada na sentença atacada.
5. O banco Pan requer a compensação do valor da condenação com os valores liberados na conta da Apelada. Contudo, isso não é possível porque os referidos valores não foram usufruídos pela aposentada, visto que a falha do serviço prestado pelas requeridas permitiu que os depósitos existentes na conta da Apelada fossem extraviados para terceiros.
6. É sabido que os danos morais consistem em prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. Não merece indenização a simples sensação de desagrado ou de contrariedade, devendo-se distinguir lesão a atingir a pessoa e mero desconforto. Certo, também, que o mero inadimplemento contratual não gera danos morais. Contudo, o caso dos autos não cuida de hipótese de mero dissabor e aborrecimento, vai mais além. Conforme consta dos autos, a Autora é pessoa simples, pensionista do INSS, que teve seu nome usado de forma indevida por terceiros fraudadores, vendo comprometido seu benefício previdenciário em razão de contratação ilegítima da qual não fez parte. Observa-se, pois, que os danos morais estão inseridos na própria ilicitude do ato e merecem ser ressarcidos, mormente quando verificado que as Requeridas/Apelantes não se desincumbiram de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da Apelada.
7. Todavia, quanto ao valor da condenação, verifico que assiste, em parte, razão às Apelantes, devendo ser reduzido para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das empresas requeridas, de forma a se adequar aos princípios gerais e específicos devem nortear a fixação da compensação pelo dano moral, notadamente o bom senso, a proporcionalidade e a razoabilidade, observando-se as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes, de modo a ensejar na vítima o sentimento de que o causador do dano não ficou impune e ainda evitar enriquecimento indevido.
8. Recursos parcialmente providos. Unânime.